Tribunal: TJDFT
Processo: 0008291-09.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade. (AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018).
2. O relato da vítima, tanto em sede inquisitorial, quanto em juízo, corroborado pelas demais provas dos autos, demonstram de forma satisfatória a materialidade e autoria da infração penal. A vítima apresentou informações certas, firmes, harmônicas e coesas. Ademais, as declarações da ofendida foram confirmadas pelo depoimento da testemunha.
3. De acordo com o relato da vítima e da testemunha Amanda, o réu é usuário contumaz de bebida alcóolica e, por isso, apresentava comportamento social desvirtuado no seio familiar, sendo certo que, nos dizeres da vítima, o episódio relatado nesta ação penal não constituiu fato isolado, devendo, pois, a análise negativa de sua conduta social ser mantida, todavia, a pena deveria ter sido aumentada em 1/6, conforme critério adotado pelos tribunais superiores.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena para 01 (um) mês e 11 (onze) dias de detenção, mantendo-se a sentença em seus demais termos.